Tribunal: TCU
Processo: 000.012/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de Contrato de Concessão de Subvenção Econômica, financiado com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para o desenvolvimento de Controle dinâmico de imagem em câmera digital de alta resolução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de CSP Controle e Automação Ltda (CNPJ 97.446.843/0001-58) e Dhelyo Pereira Rodrigues (CPF XXX.858.549-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados para desenvolvimento do projeto "Controle dinâmico de imagem em câmera digital de alta resolução"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de CSP Controle e Automação Ltda (CNPJ: 97.446.843/0001-58) e Dhelyo Pereira Rodrigues (CPF: XXX.858.549-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, em solidariedade, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 4/12/2007 R$ 517.803,78 20/11/2009 R$ 14.046,36 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República em Santa Catarina, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e aos responsáveis.